Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.J.R., em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré. Tem seis anos de idade e foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo I (DM I) aos cinco. Em vista da alta variação glicêmica e com o escopo de melhorar o controle e evitar episódios de hipoglicemia, o médico assistente prescreveu o uso de bomba de insulina. Contudo, a operador do plano de saúde recusou cobertura. Requereu a concessão da tutela provisória para determinar à ré disponibilize o tratamento com todos os equipamentos e insumos prescritos no prazo de 5 (cinco) dias. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o NAT-Jus, o CONITEC e mesmo o PCDT não recomendam a incorporação do SICI ao Sistema Único de Saúde e que conclusão contrária demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o rol de procedimentos da ANS teria caráter exemplificativo e, comprovada a eficácia do tratamento, não haveria razoabilidade na negativa do plano de saúde. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. G. J. R. ajuíza ação contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A parte autora afirma ter celebrado contrato de prestação de serviços de saúde com a parte ré . Informa ter sido diagnosticada como portadora de diabetes melitus tipo 1, sendo que o médico assistente atesta que para o controle de seu quadro clínico é necessário que a insulina seja ministrada por meio da bomba de insulina marca Medtronic Minimed 780G, sendo ainda necessários os seguintes insumos: CARELINK USB (ACC-1003911F) – 01 unidade 3) OnePress Serter MMT7512- 01 unidade 4) Aplicador do conjunto de infusão do Quick-set (MMT 305QS) – 01 unidade Transmissor Guardian Link3 BLE (MMT-7910W1) – 01 unidade Cateter - Paradigm Quick-set (MMT 397A) - 6mm cânula / 60 cm tubo – 02 caixas com 10 unidades. Reservatório Bomba de Insulina Medtronic 3.0 ml (Minimed Reservoir – MMT 332A) – 02 caixas com 10 unidades Sensor enlite3 MMT7020A- caixa com 05 unidades Insulina Fiasp Flextouch 100u/ml com 3 ml – 03 unidades Pilhas Alcalinas Energizer AA (pequena) para Bomba de Insulina – 04 unidades por mês. Pilhas Alcalinas AAA (palito) para carregador Guardian – 02 unidades por mês. Cavilon Spray – 01 unidade por mês Curativo Nexcare Tegaderm sem Pad – 01 caixa com 04 unidades por mês. Tiras reagentes Accu-chek Guide – 150 unidades Lancetas Accu-check FastClix – 01 caixa de 200 unidades/mês. Pede, em antecipação de tutela, o fornecimento da bomba de insulina especificada com os insumos indicados. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. A parte autora sustenta que a ré deve ser compelida a arcar com os custos do tratamento independentemente de sua previsão no rol de procedimentos da ANS. Sobre o tema, dispõe o art. 10, § 12o, d lei de Planos de Saúde: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...). § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) O relatório médico de Id 191423624, embora recomende o equipamento para o tratamento da autora, informa que o NAT-Jus, o CONITEC e mesmo o PCDT não recomendam a incorporação do SICI ao SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. As ponderações contra as conclusões desses órgãos não pode ser objeto de exame nesta decisão, dado que exige o pronunciamento da parte contrária e esclarecimentos técnicos. Não está presenta a plausibilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu a tutela provisória, porque a incorporação do tratamento ao SUS não teria sido recomendada pelos órgãos técnicos. Nas razões recursais, a agravante ventilou matéria totalmente diversa, tratando da natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, suficiente para mantê-la, de que para afastar a conclusão dos órgãos técnicos haveria necessidade de dilação probatória. Impõe-se aqui ressaltar que a decisão tratou tão somente de suposto requisito para a concessão da tutela provisória, sem adentrar ao mérito da própria causa, que será relegado à sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator